Tribunal: TJMT
Processo: 1024622-80.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024622-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (EMBARGANTE), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (EMBARGADO), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2%. EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, “
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1024622-80.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
e outros

EMBARGADO: LUCIANO FEITOSA DE PAULA-ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
, em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se confirmou a imposição da reunião entre a ação de conhecimento, o feito executivo e os embargos à execução, determinando a suspensão deste feito (Execução de título extrajudicial nº 1001068-42.2020.8.11.0015) – até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

A embargante diz que “
ainda padece de omissão a ser suprimida, uma vez que não enfrentou os pontos suscitados pela embargante na primeira ocasião, referente a previsão inserta no art. 784, § 1º do CPC e, ainda, quanto aos precedentes de natureza vinculativa sobre o tema em discussão
”.

Afirma que “
de acordo com a orientação objetiva traçada no dispositivo legal omitido (art. 784, § 1º do CPC), o simples ajuizamento de uma ação ordinária para a discussão do título que tenha originado uma execução, não tem o condão de, por si só, gerar a suspensão do feito executório
”.

Destaca que “
o ajuizamento anterior da ação de cobrança n.º 1007039- 78.20019.8.11.0015 pelo embargado, abrangendo pretensão indenizatória com base no título exequendo, é insuficiente para caracterizar prejudicialidade externa ou mesmo motivar a suspensão da execução à luz da normativa omitida. O mesmo raciocínio se aplica com relação aos embargos à execução n.º 1012079-68.2020.8.11.0015. Aqui, embora o embargado discuta a suposta inexigibilidade do título, essa nuance em isolado é irrelevante para motivar a suspensão do tramite da ação de execução, ainda mais porque não houve qualquer garantia do juízo e muito menos a comprovação de situação excepcional.
”

Em suma, pede o acolhimento dos embargos com adendo dos seus questionamentos e eventual inversão do resultado (id. 174042675).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos com incidência de condenação em litigância de má-fé e multa (id. 174798677).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
, em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se confirmou a imposição da reunião entre a ação de conhecimento, o feito executivo e os embargos à execução, determinando a suspensão deste feito (Execução de título extrajudicial nº 1001068-42.2020.8.11.0015) – até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

A embargante não resigna-se com as decisões, seja do juiz de primeiro grau, seja com o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, porque seu objetivo é levantamento dos valores contidos nos autos.

Ocorre que todas as decisões manifestaram no sentido de reconhecer a conexão entre as ações, com o mesmo objeto, e discutindo o cumprimento ou não da obrigação assumida por uma ou outra parte.

A eventual inexigibilidade do título acarreta a desconstituição da cláusula

de garantia que a embargante alega estar executando, não existe dúvidas nesse sentido.

Ficou fundamentado no agravo de instrumento que:

“
considerando que a denominada Ação de Cobrança nº 1007039-78.2019.8.11.0003 diz respeito ao título executado pela agravante, qual seja, o Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, assinado no dia 09 de Março de 2016, em que se discute o inadimplemento quantos aos termos do que fora pactuado, tem-se que a execução e a ação de conhecimento versam sobre o mesmo ato jurídico, de modo que deve ser reconhecida a conexão entre os feitos. Aliás, não fosse por isso, o convém pontuar que o § 3º do dispositivo legal transcrito supra determina que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, diante de questão prejudicial a ser julgada na Ação de Cobrança nº 1007039-78.2019.8.11.0003, mostra-se possível a concessão do efeito suspensivo a execução, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil:

“ Art. 313. Suspende-se o processo:

(...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Portanto, deve ser suspenso o trâmite da Execução até o julgamento da Ação de Rescisão de Contrato, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes.”

Não se descuida que
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera existência de ação pendente questionando a validade do título executado não é suficiente para suspender a execução”
(AgRg no REsp nº 1192328/MG - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 3ª Turma - DJe 26.09.2012) E que
“a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo”
(AgInt no REsp nº 1672606– Ministro Antônio Carlos Ferreira – 4ª Turma DJe 30.04.2018).

Contudo, na demanda conexa, a parte agravada não está discutindo a validade do título executado e nem pretende a revisão do Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, assinado no dia 09 de Março de 2016, mas visam pura e simplesmente a rescisão da avença, pedido este que, aparentemente, mostra-se possível mesmo que não haja inadimplemento contratual por parte da agravante.

Assim, verifica-se a pertinência, na presente lide, da aplicação do também entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso”
(AgInt no REsp 1.416.941/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 07.03.2017).

Ou seja, ainda que não se reconhecesse a conexão entre os processos, o feito executivo e ação ordinária devem ser reunidos, ao efeito de evitar decisões conflitantes, com a consequente suspensão dos atos de execução
”

Depois, nos embargos, que,

“
Em que pese todo o fundamentado pela parte embargante, observa-se que sua pretensão é de revisitação da lide, tendo em vista que o entendimento do acórdão embargado é claro no sentido de que a união dos processos é necessária, por tratarem do mesmo objeto (contrato de prestação de serviços firmado entre as partes) em que a parte embargada executa os valores referente à cláusula de garantia constante no contrato em caso de não cumprimento da prestação de serviço pela embargante.

Pois bem, os Embargos à Execução n° 1012079-68.2020.8.11.0015 são provenientes da ação executiva citada acima e visa a desconstituição do título por ausência de exigibilidade e liquidez.

No mesmo norte, fora interposto ação de conhecimento n°

1007039-78.2019 pela parte embargada em que pretende o recebimento do valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil) pela prestação de serviço constante no contrato entabulado entre as partes.

Assim, em que pese o termo utilizado no acórdão “rescisão da avença” ter sido empregado de forma equivocada, o racicionio jurídico e o resultado da decisão permanecem intocáveis.

Isso porque, é evidente que o cerne da questão e objeto de todas as lides é decidir se o contrato foi cumprido ou não, e quem seria o credor, posto que, caso reste decidido que o contrato de prestação de serviço foi cumprido, não há se falar em pagamento do cláusula de garantia.

Portanto, a pretensão do embargante é o levantamento dos valores penhorados na ação executiva, entretanto, pende uma ação de conhecimento em que se afirma que o contrato foi cumprido e a garantia não é devida, bem como, outra ação em que afirma que o título, e por consequência a cláusula executada não é exequível.

Não se verifica no caso em comento, rescisão contratual propriamente dita, mas sim, eventual inexigibilidade do título que acarretaria o mesmo resultado, ou seja, a reunião dos processos para que não haja uma sentença determinando o pagamento da garantia por inexecução contratual e outra afirmando que o contrato foi cumprido e os valores referente à prestação de serviço são devidos.

Nesse diapasão, apenas podemos considerar que decorreu erro material da expressão utilizada, que não altera a compreensão e muito menos o resultado do julgado.

Elucidando o tema, o escólio de EDUARDO TALAMINI: "O erro material reside na expressão do julgamento, e não no julgamento em si ou em suas premissas. Trata-se de uma inconsistência que pode ser clara e diretamente apurada e que não tem como ser atribuída ao conteúdo do julgamento – podendo apenas ser imputada à forma (incorreta) como ele foi exteriorizado" (in Coisa Julgada e sua Revisão, RT, 2005, p. 527).

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitação da lide”.

Ou seja, a possibilidade da conexão dos processos já foi enfrentada na decisão de primeiro grau, no agravo de instrumento e nos primeiros embargos e, agora, nos segundos embargos, 3 vezes em uma única instância, veja como a pretensão da parte embargante excede o razoável.

Sobre a possibilidade da conexão mais uma vez infirmo, pela terceira vez, que devem os autos ficar reunidos para que não hajam decisões conflitantes e os valores contidos nos autos, permaneçam depositados até que se resolva sobre a questão da eventual inexigibilidade do título.

Os primeiros embargos entendo como não protelatórios, pois via recursal adequada
em eventual vício, mas estes, que agora aprecio, sim, conforme todo o fundamentado, pois se insistem em teses já enfrentadas, com assertivas de frases que induzem o leitor a erro, pois simula eventual falta de análise de artigo de lei, que não altera o resultado da decisão.

Isso porque embora o art. 784, §1º do CPC, preveja a possibilidade de revisão do título concomitante com a execução do mesmo, deve a sua aplicação ser consubstanciada conforme cada caso.

Não havendo obrigatoriedade da aplicação da norma citada, nos casos em que o juiz entende que existe prejudicialidade a ser superada.

Assevero, mais uma vez, que, nos termos do § 3º, “
Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

Ou seja, sendo opostos mais um recurso de embargos depois deste, em sendo protelatórios, a multa será elevada até 10% do valor atualizado da causa, com as demais consequências legais.

Ante o exposto, REJEITO os embargos, os reconheço como protelatórios e condeno a parte embargante em multa de 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023